Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO. PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. NEGATIVA DE CUSTEIO. DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS NA REDE CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Resolução Normativa n. 259/2011 da ANS, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, disciplina em seu art. 4o os casos de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado e o pagamento do serviço ou procedimento a ser realizado pela operadora.

2. Se a própria autora confirma que, após o desligamento da profissional que lhe acompanhava em clínica credenciada à rede do plano de saúde, a ré lhe ofertou tratamento prestado por profissionais credenciadas, revela-se hígida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial no tocante ao custeio do tratamento com a antiga profissional e pagamento de indenização por danos morais.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.